Tribunal: TJMT
Processo: 1016193-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016193-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ALEXANDRO BORDINI FACHINA - CPF: 690.248.201-20 (PACIENTE), MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL CUIABA/MT (IMPETRADO), ALEXANDRO BORDINI FACHINA - CPF: 690.248.201-20 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016193-95.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE CONDENADO À REPRIMENDA TOTAL DE 19 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – PRÁTICA DE TRÊS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – 11 ANOS, 11 MESES E 1 DIA DE PENA RESTANTE – PROGRESSÃO DE REGIME PREVISTA PARA 2025 – TESTE RÁPIDO POSITIVO PARA COVID-19 COLHIDO EM 9/7/2020 – EXAME MÉDICO REALIZADO EM 27/7/2020 – PERMANÊNCIA DE SINTOMAS LEVES DA DOENÇA – LIGEIRA DIARREIA – TRATAMENTO SINTOMÁTICO – POSSIBILIDADE DE SER MINISTRADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REEDUCANDO QUE NÃO APRESENTA QUADRO GRAVE OU RISCO DE MORTE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto tenha testado positivo para COVID-19, em exame realizado em 9/7/2020, o paciente foi submetido à consulta médica na data de 27/7/2020, apresentando bom estado de saúde, ou seja, não mostrou sintomas de gravidade da doença.

O reeducando relatou melhora da cefaleia, febre, náusea, vômito, e não apresentou dispneia [falta de ar], permanecendo apenas uma leve diarreia.

Se o tratamento médico indicado foi o sintomático – pois o reeducando não apresenta quadro grave da doença a necessitar de internação intra hospitalar [enfermaria/UTI] –, podendo ser ministrado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, e inexistindo risco real de morte, tampouco situação de extrema debilidade, não há falar em concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016193-95.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Gláucio Araújo de Souza, em favor de Alexandro Bordini Fachina, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.

O impetrante aduz que o paciente possui processo executivo de pena sob n. 0004987-87.2014.811.0008, cumprindo reprimenda unificada de 19 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, na Penitenciária Central do Estado.

Assevera que nunca cometeu crime com violência ou grave ameaça, destacando que suas condenações se referem à prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante que, de acordo com informações prestadas por familiares, chegou ao seu conhecimento que o paciente se encontrava acometido de graves problemas de saúde.

Diz que, em 15/3/2020, a companheira do beneficiário presenciou este com “escarros com sangue”.

Argumenta que a Direção da Penitenciária Central do Estado forneceu prontuário médico referente a uma consulta realizada em 15/6/2020, onde foi informado que o paciente apresentava diversos problemas de saúde, devendo ficar em isolamento, bem como necessitava ser submetido a exames médicos.

Por esta razão, postulou diversos pedidos de prisão domiciliar que, até à data da impetração [3/8/2020], não havia sido objeto de análise pela autoridade coatora.

A única decisão proferida pela autoridade coatora consistiu na submissão do recuperando à perícia médica para prestar informações acerca de seu atual estado de saúde.

Consignou que, em 29/7/2020, sobreveio aos autos exame médico realizado em 9/7/2020, que testou reagente para COVID-19.

Não obstante o estado de saúde do recuperando, sublinha a defesa que a autoridade coatora se mantém inerte e resiste em conceder a prisão domiciliar em favor do paciente.

Discorre o impetrante que o paciente possui residência fixa em Barra do Bugres, é genitor de filho menor de doze anos, e exerce atividade lícita na função de representante de vendas.

Requer, ao final, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016193-95.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente
Alexandre Bordini Fachin
possui condenações definitivas pela prática de
três
crimes de tráfico de drogas, à reprimenda total de 19 anos de reclusão.

Destaque-se que, pelo cálculo gerado pelo Sistema SEEU na data da confecção deste voto, resta pendente de cumprimento o saldo de
11 anos, 11 meses e 1 dia
, com progressão de regime prevista para 29/8/2025.

Compulsando detidamente os autos do Processo Executivo de Pena n. 0004987-87.2014.8.11.0008, constata-se que a autoridade coatora, em
30/6/2020
, proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
,
condenado à pena unificada de 19 (dezenove) anos de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas
.

O nó górdio dos pedidos manejados nos autos gira em torno do desejo defensivo em ver ser o penitente em prisão domiciliar, tendo em que vista que, eventualmente, se trata de pessoa acometida por doença grave.

[...]

In casu
, as informações constantes no feito não esclarecem acerca da existência, ou não, de doença grave, pelo contrário, cria dúvida em relação à atual situação do penitente, tendo em vista que o relatório médico restou inconclusivo.

Com isso,
eventual análise do pedido de prisão domiciliar
,
neste momento
,
mostra-se prejudicial ao recuperando
,
mesmo porque não há indícios de condição de saúde hábil à concessão da benesse pleiteada
.

Em outras palavras,
a apreciação do pedido de inserção em prisão domiciliar, neste instante, sem um relatório médico aprofundado, poderia ensejar um indeferimento da pretensão defensiva
.

Por outro lado, quanto às demais decisões proferidas por este Juízo, as quais possibilitaram a inserção de recuperandos em prisão domiciliar, em nada afetam a análise do presente pleito, eis que, repito de maneira enfática, as decisões não serão genéricas, mas sim,
cada pedido está sendo analisado minuciosamente
,
um a um, de acordo com suas próprias nuanças, não se descuidando das peculiaridades de cada fato e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade, de acordo com as informações de cada hipótese
, como por exemplo: espécie do crime cometido, se houve reincidência, há quantos anos aconteceu o evento, a idade, enfim, inúmeras circunstâncias, para se chegar numa deliberação.

[...]

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão defensiva,
a fim de DETERMINAR a submissão do recuperando ALEXANDRO BORDINI FACHINA à perícia médica, no prazo de 48 horas
, a ser realizada por profissional médico que atua na Penitenciária Central do Estado, o qual deverá responder os seguintes questionamentos:

1. O penitente encontra-se acometido por doença grave? Qual?

2. Qual é o tratamento indicado?

3. Existe possibilidade de realização do tratamento intramuros?”.

Verifica-se, portanto, que a autoridade coatora
não
chegou a examinar, neste primeiro momento, o pleito de prisão domiciliar, porquanto reputou conveniente a submissão do recuperando à perícia/exame médica[o], a fim de obter melhor subsídios para sua decisão.

Em
29/7/2020
foi acostado aos autos o laudo médico oficial e, após manifestação ministerial, a autoridade coatora, em
10/8/2020
, proferiu a bem fundamentada decisão abaixo transcrita:

“De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

Diante da situação excepcional vivenciada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, orientando aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:

‘Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;’

Ressalta-se que o Conselho Nacional de Justiça
recomendou
, e
não determinou
, essa especial atenção, pressupondo
apreciação individual da hipótese
, diante das nuanças inerentes ao caso, posto que, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, ainda que esteja no grupo de risco, poderá colocar em perigo uma pessoa em específico (geralmente a vítima) ou mesmo a sociedade.

[...]

Na presente hipótese, a defesa sustenta o pedido no fato de que
o recuperando é portador de doença grave (hipertensão)
, o que
pode conduzir a um agravamento do quando clínico em caso de eventual contaminação pelo COVID-19
.

Todavia, e isso é preponderante, o prontuário médico encaminhado pela Direção da Unidade Prisional indica a seguinte condição de saúde do apenado:

‘Qual é o quadro clínico do recuperando?

R:
paciente com resultado para covid-19 por teste rápido colhido no dia 09/07/2020
(IGG + e IMG +).
Bom estado geral no momento da consulta
(não apresentou sintomas de gravidade no momento da consulta).

Há alteração do quadro de saúde apresentado pelo recuperando, nos últimos dias? Se sim, qual?

R: Sim.
Relata melhora da cefaleia, febre, náusea e vômito ausência de dispneia no momento da consulta
. Relata permanência de diarreia leve.

Qual é o tratamento indicado à alteração apresentada?

R:
Sintomático com soro antitérmico e outras medicações para tratar os sintomas
. Não há medicação comprovada para o tratamento desta doença.

O tratamento pode ser ofertado intramuros?

R:
Provavelmente
, pois o mesmo
não apresenta quadro grave ou moderado que necessite de internação intra hospitalar (enfermaria/UTI)
o qual é o único tratamento preconizado para esta doença (tratamento de suporte)’.

Por outro lado, há de se observar, ainda, que o penitente
cumpre pena por 03 práticas de crime equiparado a hediondo
.

[...]

Ora,
em que pese a condição de hipertenso e contaminado pelo COVID-19
(teste rápido positivo para IGG e IGM),
a defesa não logrou provar a necessidade de tratamento médico extramuros
,
máxime diante de que vem recebendo atendimento médico
, além do que, não pode passar despercebida a extrema gravidade do fato cometido, que se sobrepõe à possibilidade de soltura do mesmo.

[...]

Com essas considerações,
ao menos por ora
,
DEIXO DE ACOLHER
o pedido de prisão domiciliar do recuperando
ALEXANDRO BORDINI FACHINA
.

D’outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7o, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Por fim, DETERMINO a realização de exames PCR, bem como, o imediato ISOLAMENTO do penitente, bem como, que a Unidade Prisional informe, no prazo de 24 horas, em caso de eventual alteração do quadro de saúde apresentado pelo apenado no relatório médico ou, ainda, seja o mesmo contaminado pelo COVID-19; em caso de alteração do quadro de saúde o penitente, COMUNIQUE-SE a este Juízo, no prazo impreterível de 24 horas”.

A questão posta nos autos é extremamente complexa e delicada, não pela dificuldade em sua análise, mas por sua repercussão, sobretudo, na esfera íntima do paciente, haja vista que se cuida, ao fim e ao cabo, de assegurar ao preso um dos princípios constitucionais mais comezinhos, a saber, a dignidade da pessoa humana.

Em situações desse jaez, as indagações são as mais variadas possíveis, tais como: 1) O condenado, pelo simples fato de estar contaminado, tem direito [subjetivo] à prisão domiciliar? 2) O reeducando portador da COVID-19 deve permanecer em casa durante o período de recuperação? 3) Por quanto tempo? Até seu restabelecimento ou até o fim da pandemia? Etc.

Desde o limiar da pandemia, os Tribunais pátrios vêm enfrentando inúmeras situações polêmicas. Já houveram decisões concedendo o benefício da prisão domiciliar a reeducandos integrantes de grupos de risco, que resultou em grande comoção [e revolta] social, bem como outras situações em que o pleito foi indeferido e, lamentavelmente, o[s] condenado[s] veio[ieram] a falecer.

Por isso digo que a situação requer um exame aprofundado e pormenorizado.

Analisando detidamente o processo de execução da pena, verifica-se que o magistrado de origem ponderou com prudência e bom senso a pretensão defensiva, atinente à colocação do reeducando em regime domiciliar, por força de sua contaminação com o novo coronavírus.

Digo isso porque, antes de analisar o pleito defensivo, ou seja, para simplesmente
deferir
ou
indeferir
, a autoridade coatora reputou adequado submeter o preso à perícia médica, com a finalidade de apurar seu atual estado de saúde, e qual o melhor tratamento indicado.

Pelo que se infere do laudo subscrito pelo Dr. Caio César Silva Bortoloso, datado de
27/7/2020
, o paciente, apesar de testar positivo para COVID-19, apresentou bom estado de saúde no momento da consulta, isto é, não mostrou sintomas de gravidade da doença.

Vale ressaltar que o teste para COVID-19 foi realizado em
9/7/2020
, ou seja, 18 [dezoito] dias antes da consulta médica.

Consignou-se, ainda, que o reeducando relatou melhora da cefaleia, febre, náusea, vômito, e não apresentou dispneia [falta de ar], permanecendo apenas diarreia leve.

Por esta razão, de acordo com o médico responsável pela consulta, o tratamento indicado é o sintomático com soro antitérmico e outras medicações, podendo ser ministrado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, pois o reeducando não apresenta quadro grave ou moderado que necessite de internação intra hospitalar [enfermaria/UTI].

Não obstante a especificidade do caso em apreço, entendo que agiu de maneira escorreita o magistrado de origem, ao indeferir a pretensão deduzida pela defesa.

Consoante asseverado linhas atrás, o juízo da execução penal não decidiu com base em mero “achismo”, ou em simples suposição, desprovido de informações concretas.

Seu convencimento foi pautado no exame médico realizado na pessoa do reeducando, e no seu atual estado de saúde.

De fato, conquanto ele tenha testado positivo para COVID-19, no exame realizado em
9/7/2020
, na data da consulta, ou seja, em
27/7/2020
, ele apresentava sintomas leves e moderados da doença, haja vista que permanecia apenas ligeira diarreia.

A toda a evidência, não havendo risco real de morte, tampouco em situação de extrema debilidade do reeducando, a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, em seu parecer:

“Assim, não obstante tenha sido comprovado que o paciente fora contaminado pelo coronavírus, segundo o relatório médico datado de 27/07/2020, não demonstrou agravamento do seu estado de saúde. Ou seja, não há motivos para o acolhimento dos argumentos ventilados pelo impetrante, sobretudo porque o custodiado, ao que consta dos autos, vem recebendo os cuidados necessários e está sendo monitorado diariamente pelos técnicos de saúde da unidade prisional.

[...]

Dessarte, tem-se que o paciente, embora tenha contraído o coronavírus, não preenche os demais requisitos para obtenção da prisão domiciliar, pois não ficou demonstrada a impossibilidade de ele receber tratamento no ergástulo, e tampouco que o ambiente carcerário lhe proporcione um risco mais acentuado do que o ambiente exterior, desatendendo, assim, os parâmetros da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça para a flexibilização do seu encarceramento”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALEXANDRE BORDINI FACHINA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020